Tribunal: TJMT
Processo: 1012998-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012998-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Assédio Sexual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDERLANDIO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 649.034.192-15 (PACIENTE), Excelentíssima Juíza de Direito Lílian Bartolazzi Laurindo (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), N. P. D. S. - CPF: 062.328.751-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012998-63.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDERLANDIO TEIXEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – GRAVIDADE ÍNSITA AOS DELITOS DESTA NATUREZA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012998-63.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDERLANDIO TEIXEIRA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Ederlandio Teixeira da Silva
, por ordem emanada do juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de ter, em tese, cometido o delito de importunação sexual [art. 215-A do Código Penal].

A impetrante sustenta que:
a)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, uma vez que não restou demonstrado que o
modus operandi
da conduta possui gravidade superior à ínsita aos delitos de mesma natureza e;
b)
são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, especialmente pelos predicados pessoais favoráveis que o paciente ostenta.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista Lídio Modesto da Silva Filho.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012998-63.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que
Ederlandio Teixeira da Silva
foi preso em flagrante, no dia 12 de maio de 2024, por ter, em tese, praticado o delito de importunação sexual [artigo 215-A do Código Penal] em desfavor de Nayelle Pereira dos Santos.

Submetido à audiência de custódia, o
juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT decretou a prisão preventiva do paciente, para o resguardo da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus comissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência, depoimento da suposta vítima, requisição de exame de corpo delito, avaliação de risco, depoimento dos policiais que efetuaram a prisão e o interrogatório do próprio flagrado.

Nesse contexto, narra o boletim de “ESTA EQUIPE RECEBEU UMA DENÚNCIA VIA 190 DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, NO LOCAL DO FATO A VÍTIMA NAYELLI PEREIRA DOS SANTOS RELATA QUE ESTAVA SENTADA EM UMA CADEIRA NA CALÇADA QUANDO O SUSPEITO EDERLANDIO TEIXEIRA DA SILVA CHEGOU E ENCURALOU-A, E COMEÇOU A APALPAR SEU CORPO E A PEGAR EM SEUS SEIOS E TENTANDO PEGAR EM SUA PARTE ÍNTIMA SEM O SEU CONSENTIMENTO, EM SEGUIDA SUA IRMÃ SRA NAYSLAINE PEREIRA OS SANTOS SE APROXIMOU E PRESENCIOU O FATO, LOGO EM SEGUIDA O SUSPEITO SE RETIROU EM DIREÇÃO A SUA RESIDÊNCIA, A EQUIPE SE DIRIGIU EM SUA RESIDÊNCIA E O CONDUZIU A DEL. POL. LOCAL SEM LESÕES PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS.” Id. 155413750.

Ademais, em interrogatório o custodiado relatou:

Que há alguns dias mudou-se para o endereço atual; Que durante o dia de ontem, afirma que ingeriu bastante bebida alcoólica (cerveja e pinga); Que ao retornar para a casa, viu a filha de um vizinho sentada na frente da casa; Que o interrogado pediu para sentar ao lado dela; Que afirma que ficou conversando com ela e a perguntar a idade, ela respondeu que tinha 17 anos idade; Que o interrogado afirma que passou a mão nas costas dela como forma de carinho; Que viu a irmã da vítima na janela momento em que o interrogado levantou-se e foi embora para a casa; Que momentos depois, a PM foi até a casa do interrogado; Que nega ter passado a mão na barriga e seios de NAYELLE; Que também nega ter tentado pegar na parte intima de NAYELLE; Que foi autorizado ao interrogado o direito a uma ligação, aonde o mesmo entrou em contato com seu amigo RAYMILSON (066 9242-4709), comunicando-o de sua prisão.” – Id n. 155413762.

Da análise dos autos, verifica-se o preenchimento do “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos se mostra presente.
(...) A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que o modus operandi que, extrapola os limites objetivos do tipo penal uma vez que o custodiado, teria praticado importunação sexual em desfavor da vítima, de 15 (quinze) anos de idade, configurando fato reprovável não só juridicamente como moralmente, o que justifica a necessidade da medida extrema, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outro modo, em declaração a vítima relatou que em “Que EDERLANDIO disse a declarante: esses seus peitos são muito gostoso; Que EDERLANDIO colocou a mão por dentro da blusa da declarante e passou a mão nas costas e barriga; Que ato contínuo, EDERLANDIO pegou nos seios da declarante e apertou; Que EDERLANDIO levantou a blusa da declarante e se aproximou na tentativa de colocar a boca, no entanto, a declarante não deixou; Que em seguida, EDERLANDIO tentou colocar a mão por dentro do short da declarante para poder pegar em sua parte intima; Que a declarante estava com a mão sobre a barriga e não deixou que ele fizesse isso; Que a declarante tentou levantar-se da cadeira para entrar na casa, mas EDERLANDIO não deixava”. - ID n. 155413755.

Evidenciando risco real a garantia da ordem pública se o custodiado for solto, restando inaplicável medidas cautelares diversas da prisão.

Vale salientar também que a segregação mantida não infringirá o princípio constitucional da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar e se justificar, obviamente, pela presença dos requisitos contidos no aludido dispositivo legal.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
EDERLANDIO TEIXEIRA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos de inquérito,
em prisão preventiva
(...)”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, a autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença dele, revelado pelo boletim de ocorrência e depoimento da vítima.

No concernente ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva foi justificada na necessidade de resguardo da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, consistente na prática do crime de importunação sexual em desfavor de uma adolescente de quinze anos de idade.

Embora se trate de delito cujos contornos admitam a decretação da prisão preventiva (pena máxima superior a quatro anos) e seja inegável a reprovabilidade do fato delituoso imputado, a imposição de medidas cautelares diversas se mostra viável para a garantia da ordem pública.

Como razões desta decisão, adoto o parecer da lavra do c. Procurador de Justiça José de Medeiros, as quais adoto como razão de decidir,
in verbis
:

“(...)
Conquanto a decisão atacada esteja fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, tenho que a medida extrema pode ser substituída por medidas cautelares menos gravosas, especialmente a monitoração eletrônica.

Ainda que existam indícios de que o paciente tenha praticado o crime a ele imputado, o fato da vítima ter 15(quinze) anos de idade e a reprovação fática inerente ao próprio tipo penal, não conduz, automaticamente, à gravidade do fato.

(...)

Ressai, pois, que o paciente abordou a vítima, que estava sentada na cadeira em frente a sua casa, colocando as mãos por dentro da sua blusa, passando-a pelas costas, barriga e seios da ofendida, e ainda tentou colocar a mão por dentro do seu shorts, sendo impedido por ela.

Ao perceber o que estava acontecendo, a irmã da vítima saiu na porta e acionou a polícia. Na ocasião, “... EDERLANDIO levantou-se e começou a pedir desculpas; QUE a depoente ainda disse que NAYELLE tinha apenas 15 anos, momento em que ele assustou; QUE EDERLANDIO foi embora para a casa dele;...” (declarações da testemunha Nayslâine).

Nesse contexto, ainda que o cenário descrito seja altamente reprovável, não vislumbro a imprescindibilidade da medida extrema.

Não há nos autos notícia de que o paciente tenha qualquer convívio com a vítima, tampouco tenha proferido ameaças a ela e/ou sua família. Também não há indicativo de que estivesse em fuga ou pretendesse evadir-se do distrito da culpa.

Da mesma forma, não se tem conhecimento que tenha praticado qualquer ato atinente a dificultar ou embaraçar as investigações que ainda estão em andamento, não se podendo concluir que sua liberdade coloque em risco a aplicação da lei penal, assim como a ordem pública. Ainda, se verifica que após a suposta prática do crime, o paciente ‘pediu desculpas’ e retornou para sua quitinete, não indicando agressividade. Além disso, ele tem residência fixa no distrito da culpa e, ao que tudo indica, exerce atividade lícita como operador de máquinas e motorista.

Embora conste nos autos três registros de prisão em flagrante, a autoridade indigitada coatora não fez menção de que o paciente tenha sofrido condenação, daí porque, deve-se considerar que ostenta predicados pessoais favoráveis.

Portanto, diante de todo o exposto, não vislumbro a indispensabilidade da prisão preventiva, sendo as medidas protetivas previstas no artigo 319 do CPP, (inclusive o monitoramento eletrônico) suficientes ao presente caso, ao menos nesse momento
”.

Com tais considerações,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Ederlandio Teixeira da Silva
, mediante o cumprimento das medidas a seguir elencadas:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

c) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

d) não se aproximar ou manter contato com a vítima e as testemunhas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do
alvará de soltura
em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024